Tribunal: TJES
Processo: 5000002-31.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000002-31.2021.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MACHADO TESCH
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA DE PISO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE/AUTORA QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO VEZ QUE NÃO CONDENOU A EMBARGADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. O ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 DISPÕE QUE “EM SEGUNDO GRAU, O
RECORRENTE, VENCIDO
, PAGARÁ AS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE SERÃO FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. DESSA FORMA, INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM GRAU RECURSAL, EIS QUE DIANTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL AO CASO, OCORREU IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, DE SORTE QUE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DIANTE DA REFORMA, NÃO PERMITE A CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.